Tribunal: CARF
Processo: 10530.724456/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724456/2014-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.436 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
PIERRE LOEB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter
o julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
01 - Trata-se de recurso voluntário apresentado em face da decisão de primeiro
grau que julgou improcedente a impugnação do contribuinte mantendo o valor arbitrado do ITR
do exercício de 2009 tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Oito Oito Oito” (NIRF
7.784.236-7), com área declarada de 875,3 ha, localizado no município de Barreiras-BA.
02 - Como bem assinalado pela decisão recorrida que adoto em parte o relatório
abaixo:
“A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, incidente
em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 3363/00039/2014 (fls.
09/11), entregue ao contribuinte em 13/03/2014 (AR de fls. 12). Por meio do referido
Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à
comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula
atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724456/2014-38
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou outros documentos
comprobatórios, para comprovação da área ocupada com produtos vegetais no período
de 01/01/2008 a 31/12/2008;
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau de
fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2009, a preço de mercado. A falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel, para 1o de janeiro de 2009, no valor de:
Outras R$ 2.110,50.
Em 04/06/2014, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal No
3363/00098/2014 (fls. 13/16), entregue em 18/06/2014 (fls. 17).
Não havendo manifestação por parte do contribuinte e procedendo a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2009, a Autoridade Fiscal manteve a área de
reserva legal, de 175,0 ha; entretanto, glosou, integralmente, a área de produtos vegetais
(700,3 ha), bem como o valor das benfeitorias, de R$ 62.350,00; além de alterar o Valor
da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 22.650,00 (R$ 25,88/ha) para o arbitrado de R$
1.847.320,65 (R$ 2.110,50/ha), com base em valor constante no SIPT, informado pelo
Instituto Nacional Colonização e Reforma Agrária (Incra), com conseqüente aumento
do VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à redução do grau de utilização,
de 100% para 0,0%, resultando no imposto suplementar de R$ 69.432,07, conforme
demonstrativo de fls. 06.

03 – Por sua vez na impugnação o contribuinte alegou, de acordo com o relatório
da decisão recorrida:
faz um breve relato da ação fiscal;
- informa que reside em São Paulo e que a Notificação de Lançamento, recebida via
postal, foi lavrada pelo município de Barreiras-BA, que tem delegação por meio de
convênio firmado com a União;
- entende que, sendo a celebração do convênio facultativa, para que pudesse verificar a
legalidade desse instrumento, deveria ter-lhe sido dado conhecimento do seu inteiro
teor, juntamente com a Notificação de Lançamento em questão;
- quanto ao VTN, não lhe foram disponibilizados os dados do SIPT, para fins de
arbitramento, no entanto, deveria haver uma demonstração clara e precisa de como teria
chegado ao valor arbitrado, isto na Notificação de Lançamento, em vista do princípio do
contraditório e da ampla defesa;
- em obediência ao princípio da eventualidade, requer, com fundamento no art. 16, § 4o,
alínea “a”, do Decreto no 70.235/1972, que lhe seja dada a oportunidade de apresentar
laudo técnico para comprovação dos valores declarados, bem como da existência da
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

área de produtos vegetais e a utilização de 100% do solo, para comprovar a aplicação da
alíquota de 0,15%;
- entende que têm efeito confiscatório os juros de mora retroativos, bem como a
aplicação da multa de 75%, uma vez que ficou evidente que não teria agido de má fé;
- faz citação de julgados de Tribunais para referendar seus argumentos quanto à multa e
aos juros;
- ressalta que a aplicação da taxa Selic é inconstitucional;
- por fim, requer:  Seja a Notificação de Lançamento consubstanciada no
processo 10530.724456/2014-
38, anulada, ante os vícios formais de validade anteriormente apontados;  Quanto ao mérito, seja
por engenheiro agrônomo, que comprovará que as informações lançadas na DITR/2009
estão corretas, não havendo necessidade de lançamento suplementar, além de que seja
julgada a improcedência da ação fiscal;  Subsidiariamente, que sejam computados os juros morató
Notificação de Lançamento, bem como que não seja aplicada a Taxa Selic, por ser
inconstitucional;  Quanto à aplicação da multa com percentual de 75%, que seja reduzida, an
caráter confiscatório.
Às fls. 46/49, foi juntada aos autos a manifestação do contribuinte, feita por meio de seu
procurador (fls. 27), assinada em 28/08/2015, ratificando as alegações constantes da
impugnação de fls. 18/26, porém, acrescentando que junta aos autos Laudo Técnico
referente aos anos de 2009 e 2010, que resultou na constatação de equívocos nas
declarações, uma vez que a área do imóvel é coberta por florestas nativas e, portanto,
não tributada. No caso, segundo ele, considerando seu desconhecimento técnico, essa
área ambiental foi equivocadamente declarada como sendo de plantação vegetal.
Ressalta, ainda, que houve subavaliação do imóvel na DITR/2009, o que não pode
influenciar na tributação da área, haja vista ser coberta por florestas nativas, que não
podem ser tributadas.
Entende que, ao contrário da Autoridade Fiscal, que sequer possibilitou ao contribuinte
a verificação de como foi arbitrado o VTN, apresenta laudo técnico elaborado por
profissional capacitado e que comprova que a área do imóvel, por ser coberta por
florestas nativas, não é tributada. Portanto, não houve recolhimento a menor de tributos,
ao contrário, houve recolhimento indevido e que deverá ser a ele ressarcido.
Por fim, requer a juntada aos autos do laudo técnico anexo e, por conseguinte, que
sejam reiterados todos os pedidos formulados na Impugnação de fls. 18/26.

04- A defesa foi julgada improcedente de acordo com decisão da DRJ abaixo
ementada.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria, e desde que não acarrete o
agravamento da exigência.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTAS POR
FLORESTAS NATIVAS.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano base do exercício
relativo ao lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, quando o
Laudo de Avaliação estiver desacompanhado da necessária Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, mesmo que elaborado por
profissional habilitado, em consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

05 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte rebatendo os
termos da decisão de piso pugnando pela procedência de defesa apresentada. Nos termos do 1o
do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote O2.FJCR.0420.REP.032 o presente processo é
paradigma do lote de recursos repetitivos, sendo esse o relatório do necessário

Voto
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
06 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
07 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias, contudo,
alega apenas em recurso voluntário a questão da decadência do crédito tributário que passo
analisar antes das demais matérias.
Decadência
08 – Conheço da matéria por entender de ordem pública apesar da sua alegação
apenas em sede recursal. Por sua vez diz o contribuinte acerca da decadência do crédito
tributário ora lançado, informando que foi intimado na data de 19/08/2014 (e-fls. 08) relativo a
diferença apurada pela fiscalização de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto
devido de e-fls. 05 abaixo reproduzido:

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

09 – O contribuinte em sua peça recursal no item 11 indica que “ (...)O Recorrente
efetuou o cálculo do tributo e, ainda que, a destempo efetuou o pagamento do imposto com a
entrega da DITR na data de 12/08/2010.”
10 – Por mais que tenha ocorrido o recolhimento a destempo em 12/08/2010
como alega a recorrente e consta no demonstrativo da apuração do débito o valor de R$ 27,18,
abatido da apuração do imposto suplementar, entendo como necessária a conversão do
julgamento em diligência, pois não há nos autos a referida demonstração do recolhimento
indicado acima, e mesmo que a fiscalização tenha efetuado o abatimento do valor no
demonstrativo de apuração do imposto suplementar, nesses casos de ITR verificamos ser um
procedimento normal uma vez que trata-se de valor lançado em DITR pelo contribuinte,
contudo, não significa que tenha efetuado o recolhimento.
11 – Em outros casos tais como o relatado no PAF 10280.722513/2009-76 de
Relatoria do I. Conselheiro Rodrigo Amorim, essa C. Turma na Resolução 2201-000.412 j. em
04/06/2020 tem determinado a conversão do julgamento em diligência, quando não há prova
concreta do recolhimento dos valores da DITR pelo contribuinte nos autos, para decidir acerca
da decadência.
12 – Portanto, nesse sentido, entendo necessário baixar o processo em diligência
para verificar se o contribuinte efetuou o pagamento do ITR por ele apurado, relativo ao
exercício 2009, e a data do referido pagamento (caso o mesmo tenha ocorrido).
CONCLUSÃO
13 - Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para determinar que a unidade preparadora acoste aos autos a comprovação de
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

pagamento do valor de R$ 27,18 apurado pela contribuinte relativo ao ITR do exercício 2009,
apontando também, se for o caso, a data em que ocorreu o referido recolhimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital